Tribunal: TJDFT
Processo: 0738871-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou: "PROCEDENTE EM PARTE o pedido exordial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o réu forneça à parte autora CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação."
2. O recorrente requer a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico. Preparo e custas dispensados, diante do benefício da gratuidade de justiça concedido pela Decisão de ID n. 54384559.
3.Contrarrazões apresentadas (ID 52475547). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 56026836).
5. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
6. O recorrente está cadastrado no SISREG III desde 26/10/2022, classificado como risco AMARELO - urgência pela Secretaria de Saúde do DF, ou seja, está aguardando por mais de 500 dias pela CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA.
7. O FONAJUS - Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Resolução no 107, de 6 de abril de 2010), aprovou em 15.06.2023 o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
8. Nesse contexto, a excessiva espera para a realização do procedimento médico enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito do usuário à assistência médica reclamada e afastar o seu sofrimento. No mesmo sentido: acórdão no 1798952, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
9. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para fixar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, para o Distrito Federal cumprir a obrigação de fornecer ao autor a CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA, sob pena de cominação de multa diária. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.